Tribunal: TJES
Processo: 0001369-82.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001369-82.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPERMERCADO TEOFILO LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALORES ORIUNDOS DE FRAUDE BANCÁRIA. TERCEIRO QUE RECEBEU QUANTIA PROVENIENTE DE ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO DO CRIME ATÉ O LIMITE DO PROVEITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Supermercado Teófilo Ltda. contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos contra o Banco do Estado do Espírito Santo, objetivando o levantamento de valores bloqueados em sua conta bancária, os quais teriam sido transferidos pela executada Nyara Faria de Andrade a título de amortização de suposta dívida privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção de prova testemunhal; e (ii) estabelecer se o terceiro embargante tem direito à liberação dos valores constritos, diante da origem ilícita da quantia recebida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A origem ilícita dos valores transferidos ao embargante foi comprovada na ação cautelar de origem, revelando que a executada praticou fraude bancária e utilizou parte do numerário indevido para quitar dívidas pessoais, incluindo a alegada com o apelante.

A suposta boa-fé do terceiro não afasta a ilicitude da verba recebida, pois o produto do crime alcança a transação subsequente, impedindo sua validação em prejuízo da vítima do ilícito.

Nos termos do art. 932, V, do Código Civil, responde pelo valor correspondente aquele que houver participado, ainda que gratuitamente, do produto do crime, até o limite do benefício auferido.

O bloqueio dos valores pelo banco configura exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), visando resguardar seu patrimônio e assegurar o resultado útil da ação de origem.

Não há cerceamento de defesa, pois o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias, sendo suficiente o conjunto probatório já constante dos autos - entendimento conforme precedente do STF (HC nº 202.094, Rel. Min. Cármen Lúcia).

A prova testemunhal pretendida não teria aptidão para afastar a comprovação documental da origem ilícita da quantia bloqueada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Valores recebidos por terceiro e originários de fraude bancária não podem ser levantados nem utilizados para satisfazer suposta dívida privada, pois o produto do crime alcança a transação subsequente.

O banco vítima de fraude atua em exercício regular de direito ao requerer o bloqueio das quantias ilícitas transferidas a terceiros.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere diligência inútil ou desnecessária diante de acervo probatório suficiente.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 188, I, e 932, V; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 202.094, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25.05.2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 5016483-61.2020.8.13.0105, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 11.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001369-82.2019.8.08.0028

APELANTE: SUPERMERCADO TEÓFILO LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SUPERMERCADO TEOFILO LTDA
. em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna, nos autos dos embargos de terceiro opostos em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (id. 16757877) aponta o apelante, inicialmente, a nulidade da sentença, sendo prematuro o julgamento antecipado da lide sem que fosse analisado o pedido de produção de prova testemunhal.

No mérito, sustenta que os valores bloqueados são legítimos e, portanto, não podem ser objeto de penhora. Alega que o crédito bloqueado é proveniente de um empréstimo concedido à Sra. Nyara Faria de Andrade, no valor total de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), vencido desde 2014, sendo o recebimento de boa-fé.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na exordial, o embargante Supermercado Teófilo Ltda. narra que sofreu constrição judicial no valor de R$ 20.942,82 em sua conta bancária, decorrente de decisão liminar proferida nos autos da ação de tutela antecipada movida pelo Banestes S.A. em face de Nyara Faria de Andrade.

Relata que a medida constritiva fundamentou-se na alegação da instituição financeira de que a referida requerida teria cometido fraude bancária na ordem de R$ 767.267,77 , operacionalizada mediante lançamentos inconsistentes em conta de sua titularidade, utilizando-se de tais recursos para efetuar diversas transferências bancárias posteriores, inclusive em favor do embargante.

Contudo, sustenta ser terceiro de boa-fé e legítimo credor da executada.

Para tanto, aduz que, no ano de 2014, a Sra. Nyara solicitou auxílio financeiro a Pedro Teófilo (irmão do sócio da empresa) no importe de R$ 160.000,00, alegando estar endividada e sob risco de perder seu emprego no banco. Para atendê-la, o embargante afirma ter contraído um financiamento de R$ 75.000,00 junto ao próprio Banestes e retirado outros R$ 85.000,00 do caixa de suas empresas. Assevera que, diante da inadimplência de Nyara, foi obrigado a arcar com os custos do financiamento.

Desse modo, conclui argumentando que os valores transferidos por Nyara para sua conta — objeto do bloqueio judicial — tratavam-se de amortização dessa dívida pretérita, devidamente representada por notas promissórias, razão pela qual pleiteia a sua imediata liberação.

Dito isso, adianto que a tese recursal não merece prosperar.

E isso porque a origem ilícita das verbas recebidas pelo apelante foi demonstrada na ação cautelar, o que alcançou a transação subsequente.

Assim, ainda que o apelante alegue ser credor de boa-fé da pessoa responsável pelo ilícito, o recebimento de valores provenientes de fraude bancária não pode ser validado em detrimento da necessidade de resguardar o patrimônio do banco exequente, vítima de fraude, garantindo o resultado útil do processo.

A alegação de boa-fé no recebimento não tem o condão de sanar a origem espúria do dinheiro.

Em que pese o apelante alegar não ter participação direta no ato ilícito, é inegável que a constrição incidiu sobre valores relacionados à fraude.

Mutatis mutandis,
dispõe o Código Civil em seu artigo 932, V, que são também responsáveis pela reparação civil os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUSCITAÇÃO AFASTADA - INTERMEDIAÇÃO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL - GOLPE - VÍTIMA - PAGAMENTOS - TRANSFERÊNCIA DE PARTE DO MONTANTE PARA CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROPORCIONAL AO PROVEITO FINANCEIRO OBTIDO - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. - As condições da Ação são aferidas in status assertionis -
O terceiro beneficiário de recurso oriundo de atividade ilícita (estelionato) responde, solidariamente, pelo ressarcimento do prejuízo material sofrido pela pessoa vitimada, limitado ao quantum por ele obtido - Conforme os arts. 932, V, e 933, do Código Civil, a responsabilidade civil recai sobre aquele que participa, gratuitamente, do produto do crime, ainda que não haja culpa de sua parte -
Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a indenização por danos morais não pode servir como fonte de enriquecimento, nem consubstanciar incentivo à reincidência na prática dos ilícitos, devendo ser consideradas as singularidades da pessoa ofendida, com destaque para as restrições inerentes à sua condição de hipervulnerável, por ser idosa, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida. (TJ-MG - Apelação Cível: 50164836120208130105, Relator.: Des .(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 11/06/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2025).

Diante disso, o banco apelado agiu no exercício regular de um direito, nos moldes do art. 188, I, do Código Civil, ao requerer o bloqueio dos valores, buscando resguardar seu patrimônio e obter a reparação dos prejuízos suportados em decorrência do ato praticado.

A lógica aqui empregada assemelha-se àquela adotada pelo Banco Central do Brasil ao instituir o Mecanismo Especial de Devolução (MED) do pix, por meio do qual, havendo suspeita de fraude, a instituição financeira realiza o bloqueio dos recursos na conta do recebedor para posterior análise e devolução à vítima.

Necessário destacar que a Sra. Nyara Faria de Andrade confessou ter realizado a fraude bancária, valendo-se de seu cargo no banco apelado, e utilizando os valores obtidos para quitar dívidas pessoais, incluindo a discutida nestes autos (fls. 163/218). O numerário transferido ao apelante originou-se, de forma inconteste, diretamente do ato ilícito praticado contra a instituição financeira.

Sob tal enfoque, não há falar em cerceamento de defesa, porquanto a oitiva de uma testemunha não seria capaz de infirmar as conclusões alcançadas com base em farta prova documental, especificamente acerca da origem ilícita da quantia e a necessidade de bloquear os valores oriundos do ato.

No ponto, relembro que o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não havendo vício no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente instruído o feito, mediante provas suficientes à formação do convencimento.

O Supremo Tribunal Federal compreende que
“o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não”
(HC no 202.094, Ministra Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 25/05/2021).

Em suma, constatado que o valor constrito é fruto da fraude perpetrada pela executada contra o Banestes, correta a sentença que manteve o bloqueio e julgou improcedentes os embargos de terceiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)